Tribunal: STF
Processo: ARE 1497555
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CRIMINAIS. RÉUS PRESOS. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (CP, ART. 157, § 2º, II, E § 2º-A, I). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DA DEFESA.



    MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA FALTA DE PROVAS. D.N., L.F.C.D.R. E A.C.A. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. AGENTES QUE, EM COMUNHÃO DE ESFORÇOS E UNIDADE DE DESÍGNIOS ENTRE SI E COM TERCEIRO, DIRIGIRAM-SE AO ESTABELECIMENTO COMERCIAL, ABORDARAM AS VÍTIMAS, ANUNCIARAM O ASSALTO E, MEDIANTE EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA, CONSISTENTE NO PORTE OSTENSIVO DE ARMA DE FOGO, SUBTRAÍRAM QUANTIA EM ESPÉCIE DESTINADA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS. UM DOS AGENTES QUE, NA QUALIDADE DE EXFUNCIONÁRIO DO LOCAL, POSSUÍA INFORMAÇÕES PRIVILEGIADAS ACERCA DA DISPOSIÇÃO DOS PAGAMENTOS. D.N. E A.C.A. QUE PERMANECERAM NO INTERIOR DO VEÍCULO ENQUANTO OS DEMAIS PRATICAVAM O ASSALTO A FIM DE POSSIBILITAR A FUGA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE UM DOS AGENTES, DECLARAÇÕES FIRMES E COERENTES DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL. VERSÕES DEFENSIVAS ANÊMICAS (CPP, ART. 156). CONDENAÇÕES MANTIDAS.



    REQUERIDA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA (CP, ART. 29, § 1º). APELANTE D.N. INVIABILIDADE. APELANTE QUE PERMANECEU NO INTERIOR DO VEÍCULO E FOI O RESPONSÁVEL POR TRANSPORTAR OS AGENTES ATÉ O LOCAL DOS FATOS E GARANTIR A FUGA APÓS A CONSUMAÇÃO. RECONHECIMENTO DA COAUTORIA QUE, POR SI SÓ, AFASTA A APLICAÇÃO DA MINORANTE. TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO. APELANTE QUE, EMBORA NÃO TENHA REALIZADO O NÚCLEO DO TIPO, POSSUÍA O CONTROLE FINALÍSTICO DA AÇÃO. MINORANTE NÃO CONFIGURADA.



    PRETENDIDO AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 157, § 2ºA-I, DO CÓDIGO PENAL. AGENTES A.C.A. E L.F.C.D.R. INVIABILIDADE. PALAVRAS DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHA QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO DO ARTEFATO BÉLICO PRESCINDÍVEL. ADEMAIS, CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA QUE SE COMUNICA A TODOS OS AGENTES.



    PEDIDO DE DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. APELANTE L.F.C.D.R. TESE AFASTADA. PRÁTICA DE CRIME POR PELO MENOS 3 (TRÊS) AGENTES EM COMUNHÃO DE ESFORÇOS E UNIDADE DE DESÍGNIOS. DECLARAÇÕES FIRMES E COERENTES DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS DAS DEMAIS TESTEMUNHAS, EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL. CLASSIFICAÇÃO JURÍDICA IRRETORQUÍVEL. CIRCUNTÂNCIAS DO CASO, ADEMAIS, QUE INDICAM A NECESSIDADE DE INCIDÊNCIA DE AMBAS AS MAJORANTES.



    DOSIMETRIAS. PEDIDOS DE ADEQUAÇÃO DAS PENAS-BASES. AGENTES D.N. E A.C.A. PROVIDÊNCIA JÁ ADOTADA NA SENTENÇA NO TOCANTE À D.N. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO. ADEMAIS, INCREMENTO DA PENABASE DIANTE DA PLURALIDADE DE CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO QUANTO À A.C.A. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM.



    SEGUNDA FASE. PLEITO DE APLICAÇÃO DAS ATENUANTES INOMINADA (CP, ART. 66) E DA MENORIDADE (CP, ART. 65, I). APELANTE D.N. DESPROVIMENTO. AGENTE QUE POSSUIA MAIS DE 21 (VINTE E UM) ANOS DE IDADE COMPLETOS NA DATA DOS FATOS. ADEMAIS, INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA À APLICAÇÃO DA ATENUANTE INOMINADA.



    INSURGÊNCIA RELATIVA AO PATAMAR DE AUMENTO PELA REINCIDÊNCIA (CP, ART. 61, I). APELANTE A.C.A. TESE AFASTADA. INCREMENTO QUE SE MOSTROU PROPORCIONAL, RAZOÁVEL E DE ACORDO COM O USUALMENTE APLICADO POR ESTA CORTE. FRAÇÃO PLEITEADA (1/3) INCLUSIVE MAIOR DO QUE A APLICADA (1/6).



    TERCEIRA FASE. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO DIANTE DA INCIDÊNCIA DAS CAUSAS DE AUMENTO. AGENTE. A.C.A. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA PELO CONCURSO DE AGENTES (CP, ART. 157, § 2º, II) E A FIXA DE 2/3 (DOIS TERÇOS) PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (CP, ART. 157, § 2º-A, I). PEDIDO NÃO CONHECIDO NO PONTO. CÁLCULO DOSIMÉTRICO IRRETORQUÍVEL. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE ADEQUAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PREJUDICADO.



    PLEITOS DE ADEQUAÇÃO DOS REGIMES INICIAIS DE CUMPRIMENTO DAS PENAS. APELANTES D.N. E L.F.C.D.R. DESPROVIMENTO. REPRIMENDAS ESTABELECIDAS EM PATAMARES DE 8 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO, O QUE AUTORIZA, POR SI SÓ, A MANUTENÇÃO DOS REGIMES INICIAIS SEMIABERTO (CP, ART. 33, § 2º, ''B''). AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS.



    PLEITO DE CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR. APELANTE D.N. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NA SENTENÇA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, COMO FORMA DE CUMPRIMENTO DA PENA, QUE COMPETE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PLEITO NÃO CONHECIDO.



    RECURSOS DE D.N. E A.C.A. PARCIALMENTE CONHECIDOS E DESPROVIDOS. RECURSO DE L.F.C.D.R. CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, e 5º, incisos III, LIV e LXXV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO E RECEPTAÇÃO. ARTIGOS 157, 2º, I E II (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/2018), E 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE 1.216.238/CE, AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30/08/2019).  



    “DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LXIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1110286/SP - AgR, Rel. Min. Primeira Turma, Rosa Weber, DJe de 26/11/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928826/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/02/2016).  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Desclassificação do crime de roubo consumado (art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP) para o de furto qualificado (art. 155, § 4º, inciso IV, do CP). 4. Exame de prova. Impossibilidade. Súmula 279/STF. 5. Agravo a que se nega provimento” (ARE 1054623/SP - AgR, Segunda Turma,Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 14/12/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente